Tribunal: TJSP
Processo: 1502059-59.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Nulidade não configurada - Preliminar rechaçada – Insuficiência probatória - Dúvida que deve militar em favor do réu - Absolvição necessária, em respeito ao Princípio do Estado de Inocência – Recurso provido.